Tribunal: STF
Processo: ARE 1493337
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Flores, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA RECORRIDA DISSOCIADA DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Infere-se dos autos que que o togado singular julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com base no art. 487, I, do CPC, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do valor da causa, suspensas nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 2. Todavia, observou-se que o Juízo a quo fundamentou sua decisão (ID n º 10344688) da seguinte forma: ‘Nesse sentido, a demanda limita-se à análise da regularidade do contrato temporário de trabalho por excepcional interesse público da parte autora para o cargo e período acima nominados, bem como a incidência das verbas trabalhistas. Com efeito, a Constituição Federal autoriza, no art. 37, inciso IX, a contratação por tempo certo de servidores públicos (em sentido amplo) para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Contudo, diante do mandamento constitucional que impõe a realização de concurso público, a contratação temporária é exceção, não havendo que se cogitar de sua invalidade, desde que respeitados os parâmetros normativos que regem o tema’. 3. Analisando o encarte processual, em especial a petição inicial (ID n° 10344754), a Portaria de Nomeação (ID n° 10344758) e as Fichas Financeiras (ID n° 10344759) juntadas aos autos, verificou-se que a parte apelante é ex-funcionária comissionada, ocupante do Cargo de Chefe de Divisão, do Município de Flores, tendo prestado serviço à Edilidade de janeiro de 2013 até dezembro de 2016. 4. Sentença dissociada do que consta nos autos. 5. Incongruência da sentença recorrida reconhecida, na medida em que se faz necessário a decisão se contenha nos limites dos pedidos formulados pelas partes, sendo imposta, particularmente, pelo caput do art. 492, do CPC vigente. 6. Aplicação do princípio da congruência. 7. Apelação Cível parcialmente provida, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja proferida nova sentença nos moldes delimitados da lide. 8. Decisão unânime.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, II, V e X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem sobre a percepção das verbas relativas às férias, ao terço constitucional de férias e à gratificação natalina demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO COMISSIONADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. TEMA Nº 900. RE Nº 964.659/RS. 1. O Tribunal de origem assentou que ‘o cerne da demanda consiste em analisar o direito do demandante, ex-ocupante de cargo comissionado junto ao município demandado, à percepção das verbas relativas às férias, terço constitucional de férias, gratificação natalina e diferenças salariais, além de indenização por suposto dano moral sofrido’ . 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Aplicação do Tema nº 900 - RE Nº 964.659/RS: ‘é defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho’. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.” (ARE 1.451.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 06.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente